Tribunal: STF
Processo: HC 254324
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Aleksander Luiz Bertassi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem no HC 992.611/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ALEKSANDER LUIZ BERTASSI, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1502763-22.2024.8.26.0530 – fls. 33/38).



    Narram os autos que o paciente foi sentenciado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 21 dias-multa, em regime semiaberto, por posse irregular e disparo de arma de fogo. Na oportunidade, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP manteve a prisão preventiva do réu. Em 27/3/2025, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa.



    Aqui, a defesa requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente até o trânsito em julgado da condenação, mediante o comparecimento a todos os atos do processo. Ao final, busca a concessão da ordem para reformar a dosimetria a fim de aplicar a atenuante da confissão ao delito do art. 15 da Lei n. 10.846/2003, compensando-a integralmente com a reincidência, de modo que, fixada a pena final no mínimo legal, postula ainda pela fixação do regime inicial aberto (fl. 6).



    É o relatório.



    Não obstante este writ tenha sido impetrado quando em curso o prazo para a interposição do recurso cabível na origem, a hipótese revela constrangimento ilegal evidente, passível de ser reparado de pronto, cujo reflexo é imediato na situação prisional do paciente.



    O Tribunal estadual, no ponto concernente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de disparo de arma (fl. 37), decidiu em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Aqui a compreensão é de que a confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese exculpante, como a legítima defesa. 2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 (AgRg no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4 /2/2025, DJEN de 13/2/2025).



    Ora, a atenuante da confissão espontânea é aplicável em 1/8, pois a confissão do paciente foi parcial e qualificada, uma vez que ele alegou legítima defesa ao admitir parte dos fatos, sem assumir a totalidade do delito (HC n. 920.104 /SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9 /12/2024).



    Assim, refazendo a dosimetria nesse aspecto, a pena privativa de liberdade do paciente quanto ao crime em questão é reduzida a 2 anos e 15 dias de reclusão.



    No mais, inalterado o acórdão, que destacou além da reincidência, a gravidade concreta, exaustivamente explanada, a recomendar a manutenção do regime semiaberto (fl. 38).



    Pelo exposto, defiro liminarmente o writ apenas para, ao reconhecer a aplicação da atenuante, reduzir a pena reclusiva do paciente relativa ao crime do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 a 2 anos e 15 dias. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante todo o exposto, requer-se a concessão da ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, revogar a prisão preventiva do paciente nos autos nº 1502763-22.2024.8.26.0530 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão cautelar, caso demonstrada, realmente, a necessidade, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, requer-se a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome do impetrante. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem no HC 992.611/SP (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator